Tribunal: TJBA
Processo: 8000500-52.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000500-52.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDNA AMORIM ANDRADE Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO DE BRUMADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DPE-BA. ENTES DISTINTOS. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. SÚMULA 421 DO STJ. ACÓRDÃO REFORMADO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. 1-Trata-se de Juízo de Retratação na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer sob nº 8000500-52.2019.8.05.0032 ajuizada por EDNA AMORIM ANDRADE, por intermédio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, em face do ESTADO DA BAHIA e do MUNICÍPIO DE BRUMADO, objetivando a condenação dos demandados ao fornecimento de fralda geriátrica, conforme relatório médico, à parte autora. 2- A questão devolvida a esta Egrégia Câmara Cível, através da retratação em Recurso Especial, trata, exclusivamente, na análise quanto à possibilidade de condenação do Município de Brumado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado, representante processual da autora. 3-Conforme o teor da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertence. Neste caso, no polo passivo da demanda, temos a presença do Município de Brumado/BA, o que afasta o fundamento da impossibilidade de pagamento nos termos trazidos nos julgados, dentre os quais a confusão patrimonial entre as partes. 4-Em juízo de retratação, VOTO no sentido de REFORMAR o Acórdão recorrido para DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pela parte Autora. Por esta razão, reforma-se parcialmente a sentença, condenando o Município de Brumado a pagar honorários advocatícios sucumbenciais que ora fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos da fundamentação supra. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000500-52.2019.8.05.0032, da Comarca de Brumado, sendo Recorrente EDNA AMORIM ANDRADE e Recorridos ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BRUMADO, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em Juízo de Retratação, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE ARNALDO FREIRE FRANCO JUIZ SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU CONVOCADO – RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA cv